Tribunal: TJSP
Processo: 1000182-69.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora. Dano moral não configurado. Fato que constitui mero aborrecimento. Ausência de inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.